Tribunal: STF
Processo: RE 1557590
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução da sentença proferida na ACP 2003.70.00.070714-7, não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do IRSM de fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012515-47.2021.4.04.7000/PR, Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator : Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 31.5.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República, e contrariedade ao Tema nº 414.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que se trata de ação ajuizada para o cumprimento individual de decisão transitada em julgado proferida em ação civil pública na qual foi reconhecido o direito à aplicação do índice IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de contribuição do benefício acidentário originário. Discute-se a competência para processar e julgar pedido de revisão de benefício previdenciário oriundo de acidente de trabalho.



     O entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. Nesse sentido:  



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.” (RE 638483 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 9.6.2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30.8.2011 PUBLIC 31.8.2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00193)



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.410.019-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 9.1.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 770.733-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 20.10.2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e, nos termos do Tema 414 de Repercussão Geral, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a presente demanda. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente